Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018087-09.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa Seguros Sura S.A. (nova denominação de Royal & Sunallliance Seguros Brasil S.A.) em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de nulidade das intimações feitas no Cumprimento de Sentença manejado por Vitor Alexson Muller.
Inconformada, a Agravante sustenta que é nula a intimação da decisão para o cumprimento voluntário, uma vez que a publicação da intimação deveria ter se dado em nome da advogada Dianarú da Silva Paixão (OAB/MT 10.105-O).
Assevera que, em 15/03/2017, ainda na fase de conhecimento, a Agravante peticionou nos autos informando o substabelecimento dos poderes outorgados aos antigos patronos para a advogada Dianarú da Silva Paixão (OAB/MT 10.105-O); todavia, não sabe explicar porque o substabelecimento não foi juntado aos autos, o que deu causa às publicações todas em nome dos antigos patronos.
Afirma que a advogada Dianarú da Silva Paixão não foi intimada do despacho saneador, da sentença e, muito menos, da ordem judicial para o cumprimento voluntário do ato sentencial, tendo sido surpreendida com o bloqueio de valores na sua conta, o que não pode prevalecer.
Arguiu a nulidade das intimações a partir de 15/03/2017, à luz do art. 76 do CPC. No mais, apresentou longo arrazoado sobre teses defensivas no sentido de que o Agravado não faz jus à indenização securitária, bem como que é descabida a execução por se mostrar excessiva.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso e, consequentemente, o reconhecimento da nulidade das intimações.
O pedido liminar foi indeferido (ID 55484998).
Contrarrazões sob o ID 56521987.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que, em 22/05/2014, o Agravado ajuizou Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez Permanente em face da Agravante.
Consta ainda que, em 23/05/2016, a Agravante outorgou poderes para o Escritório de Advogados Sérgio Bermudes, cuja peça de defesa foi assinada pelos causídicos Ana Luiza Comparato (OAB/RJ 160.659), Lívia Saad (OAB/RJ 162.092), tendo sido substabelecidos poderes, com reservas, para a advogada Daniela Cristina Vaz Padim (OAB/MT 11.660).
Em 15/03/2017, foi juntada petição subscrita pela advogada Dianarú da Silva Paixão (OAB/MT 10.105-O), pugnando para que todos os atos praticados nos autos fossem publicados em seu nome como patrona constituída pela Agravante; todavia, não juntou nova procuração outorgada pela Seguradora Agravante, muito menos o substabelecimento dos antigos patronos.
Em 29/10/2018, foi proferida sentença de mérito, na qual a Agravante foi condenada ao pagamento do seguro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária corrigida pelo índice INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da citação inicial.
Em 07/12/2018, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, ocasião em que o Agravado requereu o cumprimento de sentença.
Em 09/01/2019, o Julgador de primeiro grau determinou a intimação da devedora, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito no prazo de 15 dias. Todavia, apesar de intimada, a Agravante manteve-se inerte, o que motivou o pedido de bloqueio on line.
Após a constrição do valor de R$ 82.765,31 (oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos) na conta bancária da Recorrente, esta compareceu aos autos requerendo o reconhecimento da nulidade das intimações desde 15/03/2017.
O Juiz a quo indeferiu o pleito de nulidade das intimações da Agravante, “uma vez que não consta nos autos qualquer substabelecimento para a advogada Dianarú da Silva Paixão, como quer fazer crer a requerida”.
Inconformada, a Agravante sustenta que é nula a intimação da decisão para o cumprimento voluntário, uma vez que a publicação da intimação deveria ter se dado em nome da advogada Dianarú da Silva Paixão (OAB/MT 10.105-O).
Pois bem. Em que pesem às alegações vertidas pela parte recorrente, fato é que a decisão singular não merece qualquer reparo, pelas razões a seguir delineadas.
Desde logo, é importante esclarecer que é atribuída ao advogado a responsabilidade de postular em Juízo a favor do seu cliente e, por tal razão, esse deve ser intimado pela Imprensa Oficial acerca de todos os atos processuais praticados.
Desta forma, a inexistência da intimação obrigatória dos advogados da parte, afrontaria diretamente o art. 272, § 1.o, do CPC, segundo o qual, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.
Nesse sentido, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de um determinando advogado regularmente constituído nos autos, quando a parte tiver expressamente requerido.
Na hipótese, apesar da Agravante ter peticionado, em 15/03/2017, requerendo que todos os atos praticados nos autos fossem publicados em seu nome da advogada Dianarú da Silva Paixão (OAB/MT 10.105-O), constata-se que não houve a juntada de nova procuração outorgada pela Seguradora Agravante, muito menos o substabelecimento dos antigos patronos, de modo que não há falar em nulidade das intimações.
Vale destacar que haveria nulidade caso as intimações ocorressem em nome de advogado sem procuração nos autos, o que não é o caso.
Ademais, observa-se do substabelecimento que conferiu poderes a Advogada Dianarú da Silva Paixão, o qual foi juntado ao processo somente em 02/12/2019, que este foi assinado pela antiga advogada substalecente Cristina Ferraz Temponi em 01/12/2019, ou seja, somente a partir dessa data é que se tem manifestação de vontade de substabelecer poderes à advogada Dianarú da Silva Paixão e não na data de 15/03/2017.
Diante de todo o exposto, é inequívoco o acerto da decisão atacada, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora